Tribunal: TJES
Processo: 0009483-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009483-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: MFX SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ MAJORAR DE OFÍCIO O PEDIDO. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ INAPLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.G.S.B. contra sentença proferida nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré, revel, ao pagamento do valor de R$ 931,63. O apelante sustenta a necessidade de observância da Tabela da OAB para fixação dos honorários, a correção de ofício do valor da causa, a majoração dos honorários de sucumbência, a inaplicabilidade da fixação no patamar mínimo e a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quando a sentença acolhe integralmente o pedido inicial; (ii) verificar se o juiz pode, de ofício, majorar o pedido formulado na inicial, alterando o valor da condenação com base na Tabela da OAB; (iii) estabelecer se as Súmulas 43 e 54 do STJ incidem sobre a obrigação de pagar honorários arbitrados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ausente quando a sentença acolhe integralmente o pedido do autor, não havendo gravame a justificar o apelo.

O juiz deve observar o Princípio da Adstrição ou Congruência (CPC, arts. 141 e 492), sendo-lhe vedado conceder além do que foi postulado. A majoração da condenação além do pedido configuraria julgamento ultra petita, nulo de pleno direito.

O equívoco na formulação do pedido pelo autor não pode ser corrigido por via recursal, pois a apelação não se presta como sucedâneo de emenda da inicial.

As Súmulas 43 e 54 do STJ referem-se a indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, não se aplicando às hipóteses de arbitramento de honorários, obrigação de natureza contratual cuja liquidez se estabelece apenas com a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal exige sucumbência, inexistente quando a sentença acolhe integralmente o pedido inicial.

O juiz não pode majorar de ofício o pedido, sob pena de julgamento ultra petita, em respeito ao Princípio da Congruência.

As Súmulas 43 e 54 do STJ não se aplicam ao arbitramento de honorários, obrigação contratual cuja liquidez decorre da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 1.021, § 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Agravo Interno, pela perda de objeto. Conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

De pronto, em análise do Agravo Interno interposto (id. 12402218) e com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC,
exerço o juízo de retratação
para deferir a gratuidade judiciária
tão somente para o processamento deste apelo
, com vistas a efetivar os princípios da
celeridade
e da
economia processual
, viabilizando a análise de mérito.

Aponto, todavia, que, ao revés do que afirmou o apelante em seu agravo, a gratuidade na origem
não foi integralmente deferida
, mas sim de forma parcial (fl. 120, autos físicos), apenas para
suspender a exigibilidade prévia das custas
, tratando-se, portanto, de afirmativa equivocada do recorrente.

No mais, recebo o apelo, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade, e passo a analisar seu mérito.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios na qual o autor, ora apelante, formulou pedido certo e determinado, pleiteando a condenação da ré ao pagamento do montante de
R$931,63
(novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Devidamente citada, a apelada não apresentou defesa, tornando-se revel.

Sobreveio a r. sentença de id.
25895878
, que, reconhecendo a prestação dos serviços, julgou procedente a demanda. Contudo, ao fundamentar sua decisão, o douto magistrado sentenciante fez a seguinte ponderação:

“(...) No caso dos autos, a prova documental apresentada pelo requerente comprova de forma satisfatória a prestação dos serviços advocatícios em favor da parte requerida nos autos a Reclamação Trabalhista nº 0000407-05.2017.8.08.0004, que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho de Vitória, tendo apresentado contestação (fls. 31/36), comparecido em audiência (fls. 50/51), peticionado para comprovar pagamento de honorários periciais (fl. 61) e finalmente apresentado contrarrazões em Recurso Ordinário (fls. 72/98).

Considerando a inexistência de contrato de honorários firmado entre as partes, os honorários devem ser arbitrados por este juízo com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo, todavia, ser inferiores aos estabelecidos na tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Neste particular, conforme consta do Capítulo IX da Resolução nº 03, de 30 de março de 2011 da Seção da OAB/ES, relativo à advocacia trabalhista, os honorários são devidos à razão de “
20% sobre o valor do litígio, no caso de encerramento do processo em 1ª instância, elevando o percentual para 30%, se houver a interposição recursal.
”

No caso dos autos, segundo consta da sentença proferida pelo juízo trabalhista (fl. 70),
o valor atribuído à causa foi de R$40.000,00
(quarenta mil reais),
o nos termos da Tabela da OAB corresponderia a um montante exorbitante de R$12.000,00 (doze mil reais)
, uma vez que houve interposição de recurso e o autor apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado pelo Sindicato autor.

O requerente postulou na inicial o montante de R$931,63 (novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) sem comprovar a correspondente base de cálculo, todavia, à míngua de contestação por parte da empresa requerida, que se tornou revel, e considerando que o montante é consideravelmente inferior ao montante apurado com base no valor do litígio, hei por bem em acolher a pretensão nos termos da inicial
.”

A irresignação do apelante, ao que tudo indica,
nasceu da própria fundamentação da sentença
. Foi a menção expressa do juízo ao
potencial de ganho
de
R$12.000,00
que, paradoxalmente, despertou no autor a percepção de que seu próprio pedido fora formulado em valor substancialmente inferior ao que poderia ter pleiteado.

Essa constatação tardia do equívoco material se evidencia pela sua conduta processual subsequente: apenas
dois dias
após a prolação de uma sentença que lhe foi
inteiramente favorável
, o apelante protocolou um inusitado pedido de desistência da ação (id.
26051452
), corretamente indeferido, e, na sequência, interpôs o presente recurso.

Ora, o apelante se insurge contra uma decisão que
acolheu integralmente
sua pretensão, o que atesta a manifesta ausência de interesse recursal. Este, como cediço, assenta-se no binômio
necessidade-utilidade
e pressupõe a existência de sucumbência. No caso, não há gravame ou prejuízo causado pela decisão, pois o autor obteve exatamente a tutela jurisdicional que provocou.

Quando o apelante alega que o juízo
a quo

deveria ter alterado o valor da causa de ofício
, o que realmente pretende, por via transversa, é que o juiz
alterasse o próprio pedido de mérito
, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico em respeito ao
Princípio da Adstrição
ou
Congruência
, insculpido nos arts.
141
e
492
do CPC. Eventual majoração da condenação para além do que foi pedido resultaria em um
julgamento

ultra petita
, nulo de pleno direito. A via recursal não é sucedâneo para a emenda da petição inicial ou para a correção de erros da própria parte.

Por fim, também não assiste razão ao recorrente com relação à aplicação de juros e correção monetária de acordo com as
Súmulas 43
e
54
do
STJ
. Repiso que os referidos enunciados se aplicam a obrigações
decorrentes de
ato ilícito
e
responsabilidade extracontratual
, hipóteses manifestamente distintas da presente, que versa sobre o arbitramento de honorários, obrigação de natureza contratual, cuja liquidez se deu apenas com a prolação da sentença.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno, tendo em vista o exercício do
juízo de retratação
previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC.

Em razão do deferimento da gratuidade em âmbito recursal, c
onheço
do recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de alterar o ônus de sucumbência em grau recursal (art. 85, § 11, CPC), tendo em vista que a parte apelada é revel e não constituiu procurador nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.